Tribunal: TJDFT
Processo: 0748935-21.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO FORMULADO NA PRÓPRIA PETIÇÃO RECURSAL. VIA IMPRÓPRIA. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTRATOS DE MÚTUO E OUTRAS MODALIDADE DE CONCESSÃO DE CRÉDITO. DESCONTO DE PARCELAS EM CONTA CORRENTE. AUTORIZAÇÃO CONTRATUAL. RESOLUÇÃO DO BANCO CENTRAL No 4.790/2020. TEMA 1085/STJ. EXERCÍCIO DA AUTONOMIA DA VONTADE. PROIBIÇÃO DO VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. REVOGAÇÃO IRRESTRITA DA AUTORIZAÇÃO DE DESCONTOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DO RÉU PROVIDO. RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Ação de obrigação de fazer ajuizada por servidora pública distrital em desfavor de instituição bancária, visando à revogação das autorizações de desconto automático em conta corrente relativas a diversos contratos de empréstimo, sob alegação de comprometimento de sua subsistência e direito de revogação previsto na Resolução no 4.790/2020 do BACEN. Sentença de procedência, confirmando tutela antecipada e determinando a suspensão dos débitos automáticos. Ambas as partes interpuseram apelação: a autora, para majorar o valor da causa e consequentemente os honorários sucumbenciais; o banco, para reconhecer a validade das autorizações e a impossibilidade de revogação unilateral.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há 3 (três) questões em discussão: (i) definir se é possível a formulação de pedido de efeito suspensivo no bojo do próprio recurso de apelação; (ii) analisar a possibilidade de revogação unilateral, pela correntista, das autorizações de débito automático em conta corrente referentes a contratos de empréstimo; e (ii) verificar a aplicabilidade da Resolução no 4.790/2020 do Banco Central a tais operações.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de concessão de tutela recursal em recurso de apelação deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, ou, quando já distribuído o recurso, ao relator, por petição própria, e não como preliminar recursal, na forma prevista no artigo 1.012, § 3o, incisos I e II, do Código de Processo Civil. 3.1. Constatado que o requerimento de efeito suspensivo foi formulado no bojo da apelação cível interposta, mostra-se impositivo o não conhecimento do recurso quanto ao ponto.
4. O parágro único do art. 9o da Resolução no 4.790/2020 do BACEN alude à possibilidade do cancelamento de autorização dada pelo mutuário, desde que ele não reconheça que autorizou o débito em conta. 4.1. O Tema Repetitivo no 1.085/STJ não concedeu autorização geral e irrestrita para a revogação da autorização dos descontos, sem a submissão às consequências contratuais. 4.2. Devem ser observadas as condições contratuais assumidas pelas partes no momento da celebração do negócio jurídico no tocante ao modo de pagamento dos débitos contraídos, não sendo admissível a intervenção do Poder Judiciário para modificar as relações jurídicas privadas com a finalidade de suspensão dos descontos de débitos em conta bancária previamente estipulados nos contratos. Precedentes.
5. Compete ao mutuário, em atenção à boa-fé objetiva, responsabilizar-se pelo pagamento das parcelas pactuadas de acordo com a modalidade de adimplemento definida contratualmente ou, ao menos, indicar a nova forma para a satisfação da obrigação, sob pena de ofensa à proibição do venire contra factum proprium.
6. Uma vez reconhecida a improcedência dos pedidos formulados na petição inicial - com a consequente reforma da sentença e o provimento do recurso do banco -, restou prejudicado o recurso da autora, interposto com objetivo de majoração dos honorários de sucumbência em seu favor.
IV. DISPOSITIVO E TESES
7. Apelação cível interposta pelo réu parcialmente conhecida e, nessa extensão, provida. Apelação Cível interposta pela autora julgada prejudicada. Sentença reformada. Pedidos deduzidos na inicial julgados improcedentes. Ônus sucumbenciais invertidos e atribuídos à autora. Ressalvada a suspensão da exigibilidade.
Teses de julgamento:
1. Não é passível de conhecimento o pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação cível formulado no bojo da petição recursal, por contrariar a regra inserta no artigo 1.012, § 3o, incisos I e II, do Código de Processo Civil.
2. O cancelamento unilateral de autorização de débito automático em conta bancária não é possível quando autorizado pelo mutuário no momento da contratação, sendo imprescindível o consentimento do credor.